Tribunal: TCU
Processo: 036.109/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do Sr. Paulo André de Castro Holanda (XXX.802.683-XX) regulares com ressalva, em razão das impropriedades listadas a seguir, dando-lhe quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena, encerrar e arquivar os autos. a) não atingimento do percentual mínimo da receita líquida de contribuição compulsória em vagas gratuitas em ações de educação profissional, em infração ao art. 68 do Regimento Interno do Senai, Decreto 494/1962; b) impropriedades na gestão de contratos de patrocínios, com infringência aos itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.4 do normativo interno Concessão de Apoio Institucional do Senai/CE. 1. Processo TC- Processo 036.109/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Aluísio da Silva Ramalho (XXX.660.223-XX); Andre de Freitas Siqueira (XXX.237.983-XX); Carlos Alberto Lindolfo de Lima (XXX.608.013-XX); Carlos Roberto Carvalho Fujita (XXX.433.173-XX); Debora Cristina Capistrano da Costa (XXX.765.363-XX); Edgar Gadelha Pereira Filho (XXX.459.853-XX); Eduardo Camarço Filho (XXX.131.313-XX); Elisa Maria Gradvohl Bezerra (XXX.237.453-XX); Francisco Alexandre Rodrigues Barreto (XXX.730.163-XX); Francisco José Pontes Ibiapina (XXX.880.713-XX); Francisco Lélio Matias Pereira (XXX.742.683-XX); Francisco Oziná Lima Costa (XXX.068.073-XX); Francisco Teônio da Silva (XXX.088.004-XX); Francisco Wellington da Silva (XXX.098.843-XX); Helio Perdigao Vasconcelos (XXX.275.373-XX); Jorge Alberto Vieira Studart Gomes (XXX.995.903-XX); Marcia Oliveira Pinheiro (XXX.354.793-XX); Marcos Antônio Ferreira Soares (XXX.595.053-XX); Marcos Augusto Nogueira de Albuquerque (XXX.572.858-XX); Marcus Venicius Rocha Silva (XXX.303.733-XX); Monica Machado Cavalcanti (XXX.707.713-XX); Paulo Alexandre de Sousa (XXX.185.383-XX); Paulo Andre de Castro Holanda (XXX.802.683-XX); Regis Rafael Tavares da Silva (XXX.201.805-XX); Ricard Pereira Silveira (XXX.510.303-XX); Ricardo Pereira Sales (XXX.091.293-XX); Roberto Romero Ramos (XXX.071.583-XX); Roberto Sérgio Oliveira Ferreira (XXX.898.763-XX); Samuel Brasileiro Filho (XXX.622.683-XX); Virgilio Augusto Sales Araripe (XXX.775.913-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Natali Camarão de Albuquerque Nunes (21345/OAB-CE) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado do Ceará. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.